Tribunal: TJMT
Processo: 1002185-17.2016.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002185-17.2016.8.11.0045
RECORRENTE: UNIMED NORTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: LIDIO FREITAS DA ROSA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED NORTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 85277953):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE ACOMETIDO COM ANEMIA APLÁSTICA SEVERA COM RESPOSTA PARCIAL AO TRATAMENTO – DESLOCAMENTO DO PACIENTE PARA OUTRA LOCALIDADE A CADA 90 (NOVENTA) DIAS PARA POSSÍVEL REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA - CARÁTER DE URGÊNCIA COMPROVADO – DEVER DE RESSARCIR OS VALORES COMPROVADAMENTE DESPENDIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O plano de saúde deve garantir o atendimento em clínica não credenciada, sendo devido reembolso integral das despesas, sobretudo se comprovada a urgência/emergência. Demonstrado nos autos as despesas arcadas pelo autor com o transporte aéreo e/ou terrestre, o reembolso dos valores se mostra devido.
(TJ-MT 10021851720168110045 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 90026989).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível, interposta por Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que condenou a ré, ora recorrente, a restituir ao autor, ora recorrido, o valor de R$ 9.776,07 (nove mil setecentos e setenta e seis reais e sete centavos), referente ao tratamento médico realizado em Curitiba/PR.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 1o e 12, inciso VI, da Lei no 9.656/98 e artigo 4o, inciso VII, da Lei no 9.961/2000, ao argumento de que “(...) não que se falar reembolso de procedimento eletivo, ante a ausência de junta de qualquer documento médico que comprovasse a emergência, antes a previsão contratual e, sobretudo, legal. (...)”.
Recurso tempestivo (id 93124484) e preparado (id 93119984).
Contrarrazões apresentadas (id 95961962).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente suscita a violação aos artigos 1o e 12, inciso VI, da Lei no 9.656/98 e artigo 4o, inciso VII, da Lei no 9.961/2000, ao argumento de que “(...) o atendimento deverá ser prestado pela rede da Recorrente, não havendo que imputar a esta responsabilidade alheia ao contrato e a lei.”
Neste ponto, consignou-se no acórdão impugnado que é indevida a negativa de cobertura ao tratamento pretendido, pois “(...) torna-se evidente a urgência/emergência do tratamento a ser realizado pelo apelado, bem como a impossibilidade de utilização da rede credenciada da apelante em razão da gravidade da situação que exigia um atendimento especializado, com tratamento rápido e com profissionais com expertise. (...)”.
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO EM REDE NÃO CREDENCIADA. URGÊNCIA CONSTATADA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com a orientação jurisprudencial vigente nesta Corte Superior, pertence ao julgador a decisão acerca da conveniência e oportunidade sobre a necessidade de produção de determinado meio de prova, inexistindo cerceamento de defesa quando, mediante decisão fundamentada, indefere-se pedido de dilação da instrução probatória.
2. A verificação da necessidade de produção da prova pericial requerida pela recorrente esbarra na Súmula 7/STJ.
3. Segundo o entendimento jurisprudencial do STJ, o plano de saúde deve arcar com as despesas médicas de urgência/emergência do segurado quando não for possível a utilização de serviços de estabelecimentos integrados à rede credenciada, situação atestada no caso em exame.
4. A modificação do posicionamento do Tribunal a quo acerca da inviabilidade da rede credenciada do plano de saúde para a realização do tratamento médico exige o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível diante da incidência da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1699331/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020.) (g.n)
Com efeito, a destacada súmula deve ser aplicada quanto à afronta alegada, eis que os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o pacífico entendimento do STJ.
Além disso, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
Ademais, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido acerca da existência de situação emergencial do quadro de saúde da parte recorrida ensejaria o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na súmula 7 do STJ.
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça